Tribunal: TJMT
Processo: 1013405-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013405-45.2019.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
EMBARGANTE: ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.;
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Águas de Primavera S.A. contra decisão que declarou a incompetência deste Tribunal (Id. 14767468).
Assegura que a decisão embargada incorreu em omissão, “especificamente quanto à análise da possível prevenção da 2a Câmara de Direito Público”, visto que “a concessionária embargante indicou que a distribuição por prevenção daquela Câmara a qual distribuído o primeiro agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo a quo. E, distribuído o recurso constou da respectiva certidão a possível prevenção”.
Requer seja sanada a apontada omissão.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 20350971).
É o relatório.
A decisão embargada consignou que o Tribunal de Justiça não é competente para julgar “agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste” (Id. 14767468, fls. 1) e, por razões óbvias, aplica-se a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, órgão integrante daquele.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator